Tribunal: TJSP
Processo: 1007862-97.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA MESMO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SEGURADORA QUE PAGOU AO BANCO RÉU A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA. Na petição inicial, o autor esclareceu que, em 04/10/2015, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo por meio da Cédula de Crédito Bancário no 2945758470

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA MESMO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SEGURADORA QUE PAGOU AO BANCO RÉU A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA. Na petição inicial, o autor esclareceu que, em 04/10/2015, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo por meio da Cédula de Crédito Bancário no 2945758470 (fls. 83/86) no valor de R$ 20.070,03, com previsão de pagamento em 48 parcelas de R$ 646,67. Após a quitação de 26 parcelas, por passar por dificuldades financeiras, o autor requereu e obteve junto à instituição financeira ré a renegociação da dívida. Desse modo, as partes firmaram um Instrumento particular de Confissão de Dívida no 240434940 (fls. 65/82), com a previsão de renegociação do saldo devedor e redução do valor da parcelas. No contrato original, de forma acessória, houve a contratação do seguro de proteção financeira (fls. 87/89), com a previsão de cobertura securitária, dentre outras hipóteses, em razão de desemprego involuntário do contratante. A partir da ocorrência daquela condição, o segurado ora autor, teria o direito de recebimento de indenização securitária consistente no ''pagamento de até 4 (quatro) parcelas mensais do contrato de financiamento, exceto parcelas em atraso e seus respectivos juros, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por parcela.'' (fl. 87). Em 05/07/2019, o autor foi dispensado sem justa causa de seu emprego, conforme constou no termo de rescisão do contrato de trabalho (fls. 28/29). Diante da ocorrência de fato passível da cobertura securitária, ele (autor) requereu o recebimento da indenização. Porém, a cobertura foi recusada pelo banco réu sob o argumento de inexistência de contratação de seguro de proteção financeira na renegociação da dívida. No primeiro contrato de firmado entre as partes (fls. 83/86), é possível constatar com clareza que o valor do seguro de proteção financeira integrava o valor total financiado. Na medida que a quantia de R$ 644,00 relativa ao seguro (item 4 – fl. 85, representando 3,21% do financiamento total) compôs o Valor Total Devido Ato da Contratação (item 12 - 85). E, pelo mecanismo do contrato, o valor do prêmio foi diluído no financiamento. Partindo-se da premissa que houve a renegociação de toda a dívida, esse ajuste incluiu os valores devidos como prêmio do seguro de proteção financeira e que integravam, insista-se, cada parcela do financiamento (parcela total de R$ 646,67). Tanto assim que a própria seguradora corré trouxe para os autos prova de que efetivou o pagamento de 04 parcelas do financiamento o pagamento em 13/09/2019 (fls. 158 e 187/192), isto é, pouco antes do ajuizamento da demanda. Nessa ordem de ideias, não se compreende o recurso do banco réu. Como explicar o recebimento da indenização securitária? Conduta (recurso) que tangenciou litigância de má-fé. Ação procedente. Verbas de sucumbência adequadamente fixadas em relação ao banco réu.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.